Tribunal: TJDFT
Processo: 0736929-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0736929-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEMERSON GONCALVES MOTA DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WEMERSON GONÇALVES MOTA DA SILVA no qual o agravante se insurge contra decisão denegatória do pedido de gratuidade de justiça nos autos da ação de busca e apreensão distribuída sob o n.o 0714350-79.2020.8.07.0001, em trâmite junto à 7a Vara Cível de Brasília. Em que pese ter nomeado a peça de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, destaco que, do referido agravo, não consta nenhuma fundamentação, nem tampouco pedido expresso para tanto, de modo que, não havendo nem fundamentação, nem tampouco pedido expresso, não há como ser apreciado o efeito suspensivo. Intime-se a parte contrária, para, querendo, contrarrazoar o presente recurso. Após, com ou sem resposta do agravado, voltem os autos conclusos, para a análise do mérito. Brasília,9 de setembro de 2020 12:19:51. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA